Tribunal: STJ
Processo: 1422700-45.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210581 - MG (2025/0151930-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SICAL SOCIEDADE DE INDUSTRIA E COM DE ALGODAO
LIMITADA - EPP
ADVOGADOS
: DALMAR DO ESPÍRITO SANTO PIMENTA - MG050721
NATALIA CRISTINA MARQUES PIMENTA - MG129858
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
PROCURADORES : RONALDO LAERCIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - MG058243
LEONARDO MARCONY BRANDAO - MG103911
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO.
REEXAME DO CONTEXTO
SÚMULA N. 283/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de execução ajuizada pela Fazenda Pública
visando à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente
aos anos de 2000 a 2004. O Juízo da execução proferiu decisão rejeitando a
exceção de pré-executividade, em que se alegava prescrição intercorrente. O
agravo de instrumento interposto pela empresa contribuinte foi improvido
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
II - Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as
peculiaridades que ensejaram o não reconhecimento da prescrição
intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
III - Verifica-se que acórdão objeto do recurso especial tem mais
de um fundamento, cada qual suficiente e autônomo para mantê-lo.
Consoante a Jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial
quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.389.204/MG,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
29/6/2020,
EDcl no AgInt no
relator Mauro Campbell
3/8/2020;
REsp 1.838.532/CE,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/8/2020,
27/8/2020;
Documento eletrônico VDA53264661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3a145a54-e82b-4295-ba03-43415d4b25d8

relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 1.623.926/MG,
julgado em
DJe
4/8/2020,
26/8/2020.
IV -Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3a145a54-e82b-4295-ba03-43415d4b25d8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210581 - MG (2025/0151930-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SICAL SOCIEDADE DE INDUSTRIA E COM DE ALGODAO
LIMITADA - EPP
ADVOGADOS
: DALMAR DO ESPÍRITO SANTO PIMENTA - MG050721
NATALIA CRISTINA MARQUES PIMENTA - MG129858
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
PROCURADORES : RONALDO LAERCIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - MG058243
LEONARDO MARCONY BRANDAO - MG103911
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO.
REEXAME DO CONTEXTO
SÚMULA N. 283/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de execução ajuizada pela Fazenda Pública
visando à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente
aos anos de 2000 a 2004. O Juízo da execução proferiu decisão rejeitando a
exceção de pré-executividade, em que se alegava prescrição intercorrente. O
agravo de instrumento interposto pela empresa contribuinte foi improvido
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
II - Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as
peculiaridades que ensejaram o não reconhecimento da prescrição
intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
III - Verifica-se que acórdão objeto do recurso especial tem mais
de um fundamento, cada qual suficiente e autônomo para mantê-lo.
Consoante a Jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial
quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.389.204/MG,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
29/6/2020,
EDcl no AgInt no
relator Mauro Campbell
3/8/2020;
REsp 1.838.532/CE,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/8/2020,
27/8/2020;
Documento eletrônico VDA52343561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: e1932eca-a1b2-4624-93a4-d78ffeaffa36

relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 1.623.926/MG,
julgado em
DJe
4/8/2020,
26/8/2020.
IV -Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou execução
ajuizada pela Fazenda Pública visando à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) referente aos anos de 2000 a 2004, no montante de R$ 75.566,19 (setenta e cinco
mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos).
O Juízo da execução proferiu decisão rejeitando a exceção de pré-executividade,
em que se alegava prescrição intercorrente. O agravo de instrumento interposto pela
empresa contribuinte foi improvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ não conheço do recurso especial."
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
a) não se aplica o Enunciado da
visto que a controvérsia trata-
Súmula n. 7/STJ,
se questão eminentemente jurídica, não havendo necessidade de revisão do contexto fático
probatório.
b) reitera os argumentos no tocante à pretensão da prescrição,
porquanto transcorreram mais de 8 anos desde da data que a Fazenda tomou ciência da
primeira diligência infrutífera.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA52343561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: e1932eca-a1b2-4624-93a4-d78ffeaffa36

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Sobre a controvérsia, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu pela não
ocorrência da prescrição intercorrente, conforme excertos do acórdão recorrido, in verbis
:

(...)
Inicialmente, cumpre observar que sobre a sistemática para a contagem da prescrição
intercorrente o col. STJ definiu, em
no julgamento do REsp no 1.340.553-RS, de
12/09/2018,
Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos recursos repetitivos, como
deve ser aplicado o
da Lei de Execuções Fiscais, fixando as seguintes teses:
art. 40
(...)
Dito isso, no caso vertente, denota-se que a execução fiscal foi ajuizada em 15/08/2005
e o despacho foi proferido em
(ordem 17).
22/08/2005
Em seguida, em
a executada SICAL LTDA. ofereceu bens imóveis à
29/08/2005,
penhora (ordem 18), recusados pela Fazenda Pública que, por sua vez, indicou à penhora o
imóvel que gerou o crédito tributário de IPTU (ordem 19).
Contudo, embora determinado pelo juízo, a expedição de mandado de penhora e
avaliação do bem imóvel indicado pelo Município de Montes Claros (ordem 20), em
foi juntado aos autos o mandado não cumprido por não ter sido encontrada a
15/09/2006
executada e também diante da ausência de dados de identificação do imóvel gerador do
imposto, conforme Certidão à ordem 21.
Assim, a Fazenda Municipal requereu a suspensão do feito executivo pelo prazo de 1
(um) ano, nos termos do artigo 40 da
(ordem 22), o que foi deferido pelo
Lei no 6.830/80
magistrado a quo em
(ordem 23, p. 01), data em que começou a fluir o prazo de 01
21/08/2009
(um) ano para a suspensão do processo executivo, findo o qual se iniciou o prazo prescricional
de 05 (cinco).
Posteriormente, intimado o exequente em
para dar andamento ao feito
24/04/2012
(ordem 21, p. 02), foi pleiteado a lavratura do termo de penhora dos bens dados em garantia
(ordem 24), que foi indeferido pelo juízo (ordem 26).
Após, em
a Fazenda Pública requereu a citação por edital da executada
02/05/2013,
(ordem 27), porém o digno magistrado a quo concluiu que a dívida estava prescrita e julgou
extinta a execução em epígrafe, conforme sentença em
(ordem 28).
16/05/2013
Ocorre que, foi interposto recurso de apelação (ordem 30) e a, col. 6a Câmara Cível deu
provimento ao recurso, para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente, diante da
ausência de arquivamento ou decurso do prazo de cinco anos sem movimentação do feito
(ordem 34). Confira-se ementa do julgado:
(...)
Documento eletrônico VDA52343561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: e1932eca-a1b2-4624-93a4-d78ffeaffa36

Desse modo, com o trânsito em julgado do recurso de apelação no 1.0433.05.157829-5
/001 em
a prescrição intercorrente enfrentada naqueles autos encontra-se
08/03/2017,
superada, ante a manifesta preclusão da matéria, porquanto “É assente a jurisprudência do STJ
que as questões de ordem pública não estão sujeitas a preclusão e podem ser apreciadas a
qualquer tempo, inclusive de oficio, desde que não tenham sido decididas anteriormente”
(AgInt no R Esp n. 1.967.572/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
D Je de
).
25/4/2022,
29/4/2022.
Lado outro, cumpre esclarecer que somente em
os autos foram remetidos à
24/03/2017
comarca de origem (ordem 34, p. 15) e, portanto, o período de processamento do recurso de
apelação, qual seja, de maio de 2013 até março de 2017, não deve ser computado na contagem
da prescrição intercorrente.
Noutro giro, é importante observar que a execução permaneceu suspensa de agosto de
2009 até maio de 2013, transcorrendo-se o lapso temporal de 1 ano de suspensão e 2 anos e 8
meses da prescrição quinquenal, o qual somente voltou a correr em
data do
24/03/2017,
retorno dos autos à origem, e se findaria, tão somente, em 24/06/2019.
Contudo, na hipótese dos autos evidencia-se que em
a Fazenda Municipal
09/03/2018
requereu, novamente, a penhora sobre o imóvel objeto do fato gerador do imposto, situado à
Praça Coronel Ribeiro, no 22, Centro de Montes Claros/MG, (ordem 35), a qual foi efetivada
em
conforme mandado de penhora e avaliação juntado aos autos:
14/06/2022,
(...)
Desse modo, tendo em vista a interrupção do prazo prescricional, diante do pedido de
penhora do imóvel em
a qual foi efetivada em
não se operou a
09/03/2018,
16/04/2022,
prescrição intercorrente no caso concreto.
(...)

Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que
ensejaram o não reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente,
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Outrossim, o acórdão recorrido consignou que houve a interrupção da prescrição
em
consoante o seguinte excerto (fls. 298-299):
21/08/2009,

Noutro giro, é importante observar que a execução permaneceu suspensa de agosto de
2009 até maio de 2013, transcorrendo-se o lapso temporal de 1 ano de suspensão e 2 anos e 8
meses da prescrição quinquenal, o qual somente voltou a correr em
data do
24/03/2017,
retorno dos autos à origem, e se findaria, tão somente, em 24/06/2019.
(...)
Desse modo, tendo em vista a interrupção do prazo prescricional, diante do pedido de
penhora do imóvel em
a qual foi efetivada em
não se operou a
09/03/2018,
16/04/2022,
prescrição intercorrente no caso concreto.
Documento eletrônico VDA52343561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: e1932eca-a1b2-4624-93a4-d78ffeaffa36

Aplica-se, ao caso, o enunciado da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal,
uma vez que o agravante deixou de impugnar fundamento autônomo suficiente para a
manutenção da decisão recorrida, qual seja, o de que houve interrupção do prazo
em razão da suspensão do processo entre agosto de 2009 e maio de 2013.
prescricional
Nesse período, transcorreram apenas 1 (um) ano de suspensão e 2 (dois) anos e 8 (oito)
, a qual somente voltou a fluir em
,
meses de curso da prescrição quinquenal
24/3/2017
data em que os autos retornaram à origem, findando-se, portanto, apenas em
.
24/6/2019
Assim, ao não atacar especificamente esse fundamento – suficiente, por si só, para manter a
decisão recorrida – incide o óbice da
que impede o conhecimento do
Súmula 283/STF,
recurso.
Verifica-se que acórdão objeto do recurso especial tem mais de um fundamento,
cada qual suficiente e autônomo para mantê-lo. Consoante a Jurisprudência desta Corte, é
inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.389.204/MG,
DJe
EDcl no AgInt no
relator Mauro Campbell
29/6/2020,
3/8/2020;
REsp 1.838.532/CE,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/8/2020,
27/8/2020;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.623.926/MG,
DJe

4/8/2020,
26/8/2020.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52343561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: e1932eca-a1b2-4624-93a4-d78ffeaffa36

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.210.581 / MG
Número Registro: 2025/0151930-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231422692000 10000231422692001 10000231422692002 10000231422692003 10000231422692004
14227004520238130000 15782952920058130433
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SICAL SOCIEDADE DE INDUSTRIA E COM DE ALGODAO
LIMITADA - EPP
ADVOGADOS
: DALMAR DO ESPÍRITO SANTO PIMENTA - MG050721
NATALIA CRISTINA MARQUES PIMENTA - MG129858
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
PROCURADORES : RONALDO LAERCIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - MG058243
LEONARDO MARCONY BRANDAO - MG103911
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SICAL SOCIEDADE DE INDUSTRIA E COM DE ALGODAO
LIMITADA - EPP
ADVOGADOS
: DALMAR DO ESPÍRITO SANTO PIMENTA - MG050721
Documento eletrônico VDA53243887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:46
Código de Controle do Documento: f28c8acd-12e1-43f9-968c-a5a00ef5a378

NATALIA CRISTINA MARQUES PIMENTA - MG129858
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
PROCURADORES : RONALDO LAERCIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - MG058243
LEONARDO MARCONY BRANDAO - MG103911
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:46
Código de Controle do Documento: f28c8acd-12e1-43f9-968c-a5a00ef5a378